Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709748-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi deferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 24601591). Solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2021 14:54:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator